Tribunal: TJBA
Processo: 8080420-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080420-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESPOLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER registrado(a) civilmente como RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER Advogado(s): MICHAEL SILVA DO PRADO, SOCRATES PIRES DOURADO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL Nº 14.806/2024. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Renato Sigisfried Sigismund Schindler contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0041003-88.1998.8.05.0001, que condicionou o processamento da exceção de pré-executividade ao recolhimento prévio de custas processuais no valor de R$ 403,24, nos termos da Tabela de Custas prevista na Lei Estadual nº 12.373/2011, com as alterações da Lei Estadual nº 14.806/2024. A parte agravante sustentou a inconstitucionalidade formal e material da exigência, postulando a reforma da decisão e a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de custas para o processamento da exceção de pré-executividade, nos termos da Lei Estadual nº 14.806/2024, configura usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual; e (ii) estabelecer se tal exigência viola direitos e garantias fundamentais, como o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e o direito de petição. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, no artigo 24, inciso IV, autoriza a competência concorrente dos Estados para legislar sobre custas dos serviços forenses, e no artigo 145, inciso II, reconhece a competência estadual para instituir taxas em razão da utilização de serviços públicos específicos e divisíveis, como os serviços judiciários. A inclusão da exceção de pré-executividade como fato gerador de custas pela Lei Estadual nº 14.806/2024 não caracteriza invasão da competência privativa da União sobre direito processual, pois não altera o procedimento, requisitos ou efeitos do instituto, limitando-se a instituir obrigação tributária. O direito de petição constitucionalmente assegurado não isenta automaticamente o pagamento de custas processuais relativas a incidentes no curso de processos judiciais em trâmite, sendo compatível com a cobrança prevista na legislação estadual. A exigência de custas judiciais para o processamento da exceção de pré-executividade não configura violação ao devido processo legal ou ao acesso à justiça, especialmente quando ausente comprovação de hipossuficiência e inexistente pedido de gratuidade judiciária pela parte agravante. A decisão agravada respeitou a legalidade estrita ao aplicar norma estadual vigente, concedendo prazo para o recolhimento e não impedindo o exame de matérias de ordem pública, como a prescrição, que podem ser apreciadas de ofício pelo juízo executivo. A alegação de urgência não se sustenta, pois eventual reconhecimento posterior da ilegalidade da cobrança permite a restituição das custas recolhidas, afastando o risco de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080420-64.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ESPÓLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER, e, como Agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)